Tribunal: TJSP
Processo: 2020284-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus – Artigos 56, caput, e 60, da Lei no 9.605/98 – Pedido de trancamento da ação penal – Impossibilidade – O trancamento da ação penal, por esta via, somente é cabível em casos excepcionais, quando elementos indiciários indicarem, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inocência do acusado, o que não restou comprovado nos autos –

Ementa:
Habeas corpus – Artigos 56, caput, e 60, da Lei no 9.605/98 – Pedido de trancamento da ação penal – Impossibilidade – O trancamento da ação penal, por esta via, somente é cabível em casos excepcionais, quando elementos indiciários indicarem, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inocência do acusado, o que não restou comprovado nos autos – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2020284-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante CARLOS ALBERTO DE
SOUSA e Paciente VALDINEIA GOMES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM A
ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
2
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000
Impetrante: Carlos Alberto de Sousa
Paciente: Valdineia Gomes Silva
Comarca: Mauá
Voto no 40.980
Habeas corpus Artigos 56, caput, e 60, da Lei no 9.605/98
Pedido de trancamento da ação penal Impossibilidade O
trancamento da ação penal, por esta via, somente é cabível em
casos excepcionais, quando elementos indiciários indicarem, de
forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a inocência do acusado, o que não restou
comprovado nos autos Inexistência de constrangimento ilegal
Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Carlos Alberto de Sousa
impetra o presente habeas-corpus em favor de Valdineia Gomes Silva,
alegando que a ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Mauá.
Relata o d. impetrante, em síntese, que a
paciente foi denunciada como incursa nos artigos 56, caput, e 60, da Lei no
9.605/98, na forma do artigo 70 do Código Penal.
Afirma que o crime imputado à paciente é
uma norma penal em branco, devendo a denúncia atender às disposições do
artigo 41 do Código de Processo Penal.
Assevera que, no presente caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
3
denúncia não descreveu de que forma a paciente teria praticado ou criado
condições para a prática do suposto delito, podendo a denúncia ser
considerada vazia. Cita jurisprudência.
Acrescenta que, para a configuração do
delito narrado na denúncia, faz-se necessária a presença do produto químico
nela descrito. Contudo, não há nos autos qualquer documento, foto ou laudo
que ateste a existência de “xilol” no local dos fatos, tendo os agentes se
baseado tão somente no rótulo dos recipientes encontrados. Sendo assim,
entende que não há como imputar à paciente a prática do delito descrito no
artigo 56 da Lei no 9.605/98, visto que não há provas da existência de tal
produto no armazém.
Ressalta, quanto à imputação do delito
previsto no artigo 60 da Lei no 9.605/98, que a empresa buscava o
licenciamento junto ao Município para poder funcionar, não havendo
qualquer prova de que tenha realizado atividades potencialmente poluidoras.
Enfatiza que a empresa da paciente foi vistoriada pelo corpo de bombeiros,
que não encontrou nada de anormal, tendo, inclusive, expedido o AVCB.
Além disso, a empresa possuía Certidão de Uso e Ocupação do Solo Urbano.
Alega que não há justa causa para a ação
penal, em razão da atipicidade dos fatos narrados na denúncia.
Aduz que, caso a ação penal não contenha
um suporte probatório suficiente para embasar sua pretensão, esta deve ser
rejeitada (quando oferecida) ou trancada (caso seja recebida).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
4
Pleiteia a concessão da ordem, a fim de
que seja determinado o trancamento da ação penal impetrada em desfavor da
paciente.
Não
houve
pedido
liminar,
sendo
solicitadas informações às fls. 51/53.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 68/69.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 73/75, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o I. representante do Ministério Público ofereceu
denúncia em desfavor da paciente aos 18/10/2019, a qual foi recebida em
05/11/2019. A paciente foi citada no dia 28/01/2020 e apresentou defesa
preliminar em 04/02/2020. Em 05/02/2020 foi mantido o recebimento da
denúncia, oportunidade em que foi designada audiência de instrução, debates
e julgamento para o dia 17/03/2020, às 16 horas.
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que foi requerida a redesignação da audiência pela Defesa da paciente, em
virtude do falecimento de um parente desta, aguardando-se, no momento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
5
designação de nova data para sua realização.
A despeito dos argumentos externados
pelo d. impetrante, cumpre observar que o trancamento de ação penal por
meio de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da
incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de
autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
Outro não é o posicionamento dos nossos
Tribunais Superiores:
“Ação Penal. Trancamento. Pretensão
formulada por meio de habeas corpus.
Inadmissibilidade
se
a
denúncia
descreve fato que constitui crime e o
acusado aparenta ser seu autor. Descrevendo a denúncia fato que constitui crime em tese, havendo
razoável aparência de realidade de ser o
denunciado o seu autor, não pode o
Tribunal trancar a ação penal por meio
de habeas corpus, a pretexto de não
estar provado aquilo que o Ministério
Público se propõe a demonstrar no curso
da instrução” (RT - 748/627).
No presente caso, não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
6
ocorrência de tais hipóteses, não sendo caso, portanto, de trancamento da
ação penal.
Como é cediço, se há imputação de um
crime em tese, com apoio em dados probatórios recolhidos em regular
procedimento investigatório, impõe-se o prosseguimento da persecução.
Ademais, conforme se verifica dos autos
de origem, a própria paciente, quando de seu depoimento em solo policial,
afirmou que o único produto químico controlado necessário à fabricação de
seus produtos é o “xilol” (fls. 25/26 dos autos originais). Observa-se, ainda,
que a empresa da paciente não possui Auto de Vistoria do Corpo de
Bombeiros AVCB (fls. 56 dos autos de origem), não renovou sua licença
junto ao Setor de Produtos Controlados da Polícia Civil (fls. 64 dos autos de
origem), e também não possui as devidas Licenças Prévia, de Instalação e de
Operação da CETESB (116/119 dos autos originais). Assim, constata-se que
as informações contidas nos autos de origem vão de encontro ao alegado
pelo d. impetrante no presente writ.
Além disso, o laudo de fls. 70/76 dos
autos originais também evidencia que: “No interior do galpão mesclava-se
áreas de produção, de armazenamento de insumos (dentre eles produtos
químicos perigosos, segundo ostentavam os rótulos dos recipientes) e de
armazenamento de resíduos (...). Tais áreas não apresentavam preparação
específica ou segregação ou identificação”.
Desta
forma,
diante
das
referidas
irregularidades constatadas na empresa da paciente, não se vislumbra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2020284-97.2020.8.26.0000 -Voto no 40.980
7
alegada ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
Como se vê, existindo indícios mínimos
de autoria e prova da materialidade, de rigor a manutenção do regular
trâmite da persecução penal, com todas as garantias do contraditório e da
ampla defesa.
De resto, descabe discussão do mérito da
causa nos limites estreitos do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer a paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator